Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-69.2019.8.26.0486
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000082844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1000417-69.2019.8.26.0486/50000, da Comarca de Quatá, em que é embargante JOSÉ
MARINO
RODRIGUES
COITINHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA e EBAZAR.COM.BR LTDA - ME.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000417-69.2019.8.26.0486/50000
P/5 - Voto no 42.234
2
Embargos de Declaração no 1000417-69.2019.8.26.0486
Embargante : JOSÉ MARINO RODRIGUES COITINHO
Embargado : EBAZAR.COM.BR LTDA. e OUTRO
Comarca
: Quatá 02a Vara Única
V O T O No 42.234
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NÍTIDO
CARÁTER INFRINGENTE NÃO CABIMENTO RECURSO
REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das
hipóteses a que alude o art. 1.022 do Código de Processo Civil, de
rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.
JOSÉ
MARINO
RODRIGUES
COITINHO
propôs
ação
indenizatória frente a EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADO LIVRE) e
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES
LTDA.,
julgada
parcialmente procedente, para condenar as rés, solidariamente, ao cancelamento
da operação financeira realizada com o cartão de crédito do autor de final 1348,
em
favor
do
primeiro
requerido
(MERCADOPAGO.COM
REPRESENTAÇÕES LTDA), no valor de R$ 826,90 divididos em dez
parcelas, bem como na obrigação de restituir ao autor as parcelas pagas pelo
referido produto adquirido, sendo que referido valor deve ser devidamente
corrigidos desde o pagamento conforme tabela prática do TJSP, com a
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, assim como ao
pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à parte autora, a título
de indenização de danos morais, corrigidos monetariamente e com a incidência
de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença e,
ainda, a suportarem os ônus de sucumbência, eleitos os honorário advocatícios
do patrono da parte autora, no valor de 10% do valor da condenação, nos termos
do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Inconformados apelaram ambas as partes, buscando cada qual a
reforma da r. sentença, tendo esta Colenda Câmara, através do v. Acórdão de
fls. 240/243, dado provimento ao recurso das corrés, julgando prejudicado o do
autor para o fim de julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, com a condenação do autor ao pagamento dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000417-69.2019.8.26.0486/50000
P/5 - Voto no 42.234
3
de sucumbência, eleitos os honorários advocatícios sucumbenciais em 15%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual que lhe foi
concedida (fl. 30).
Vem agora o requerente oferecer embargos declaratórios requerendo,
em síntese, a modificação do julgado por meio da argumentação de que há
omissão e obscuridade no v. Acórdão no tocante ao reconhecimento da
improcedência da ação. Alega, em síntese, que a suspensão da cobrança
somente foi acatada pelas requeridas após a determinação judicial. Reitera que
estão demonstrados os danos materiais e morais, devendo ser restabelecida a r.
sentença. Requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para
atribuir-lhes o efeito infringente.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o acórdão
ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro
material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois
não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o v. acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no v. acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.
A despeito da inconformidade do autor quanto ao reconhecimento do
cancelamento da transação; restou bem aferida no contexto analisado pelo v.
acórdão ora atacado, cujos trechos são agora repisados, in verbis:
“(...) Resta evidenciado nos autos que o autor realizou compra
através de e-commerce, valendo-se do site da apelante Mercado Livre, nome
fantasia da apelante Ebazar.com.br Ltda., com compra garantida pela segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000417-69.2019.8.26.0486/50000
P/5 - Voto no 42.234
4
corré, Mercadopago, de um aparelho de telefonia celular, pela importância de R$
826,90, por meio de cartão de crédito, no dia 29.01. 2019. Em vez deste, recebeu
produto diverso, uma garrafa de suco. Imediatamente contatou as rés as
informando do fato, sendo o pagamento suspenso, com comunicação à operadora
de cartão de crédito, como demonstra o documento de fls. 156.
Ora, em assim sendo, não há que se cogitar de dano material ante a
inexistência de pagamento do produto, visto cancelada a operação financeira.
Outrossim, como anotado nas razões de apelação das corrés, inexiste
qualquer prova de ocorrência de dano imaterial compensável. O que se constata
na hipótese é a existência de vício na entrega do produto adquirido pelo autor
por intermédio das corrés, sendo o ato negocial desfeito, sem que o autor tenha
sofrido qualquer dano material, como acima anotado, nem qualquer abalo
emocional em decorrência deste fato, até porque inexiste prova a respeito. O que
se tem, efetivamente, é a frustração corriqueira de uma compra não realizada por
ato imputável a terceiro. (...)” fls. 242/243, com destaque.
É mister ressaltar também que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o objetivo de
prequestionar a matéria.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar o
tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a convicção
da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá aos
embargantes buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator